Tribunal: TJDFT
Processo: 0718039-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0718039-95.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTES: THIAGO FARIAS DA SILVA e MARCO ROBERTO DE CARVALHO PACIENTE: CARLOS FERREIRA DE SOUSA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE ÁGUAS CLARAS DESPACHO Não há pedido liminar. Proceda a Secretaria da 3a Turma Criminal a retificação da autuação para que conste os advogados impetrantes. Nos termos dos artigos 662 do Código de Processo Penal e 213 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, requisito informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA-DF, 3 de maio de 2024 15:10:09. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora